Tribunal: TJDFT
Processo: 0720669-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. REDUÇÃO. VERBA ALIMENTAR SUPERIOR ÀS NECESSIDADES DO ALIMENTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
2. No caso em exame, a ausência de comprovação de que o valor arbitrado para os alimentos provisórios é superior às necessidades do alimentado impõe a manutenção da decisão monocrática até que, em um juízo de cognição exauriente e observado o binômio necessidade-possibilidade, seja estabelecido o valor definitivo da verba alimentar.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.